Tribunal: STF
Processo: MS 37408
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Emilio Montenegro Sloboda, em face de “ato coator do Presidente do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, autoridade apontada como coatora para fins legais, cuja execução foi realizada pelo Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, através da Portaria n. 1.112/200, visando assegurar seu direito líquido e certo a ser nomeado como responsável pelo expediente do serviço do 10º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca da Capital” (eDOC 1, fl. 1).
    O impetrante noticia que “ocupava a posição de tabelião substituto do Serviço do 10º Registro Civil das Pessoas desde o ano de 1996 (Anexo I), isto é, o segundo tabelião substituto mais antigo da Serventia”, bem como que o “substituto mais antigo do Serviço do 10º Registro Civil das Pessoas, o Sr. Marcelo Sloboda Cortez, era filho do antigo Delegatóario, razão pela qual foi afastado do cargo” (eDOC 1, fl. 3).
    Acredita que desse pressuposto de fato adviria seu direito líquido e certo a ser nomeado para a função de Responsável pelo Expediente do Serviço. Tal, entretanto, não teria sido observado pelo Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que na Portaria n. 1.112, de 27 de agosto de 2020, optou por nomear a outrem (eDOC 8, fl. 2). 
    Ao aviso do impetrante, a referida Portaria fora lavrada em cumprimento ao Provimento n. 77/2018 do CNJ, cujo art. 2º, § 2º, proscreve a designação de substituto que ostente a condição de companheiro ou parente de linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local. Aponta que a incidência da norma para sua situação foi indevida: “no momento da vacância do Serviço Extrajudicial, o Impetrante não possuía qualquer vínculo de parentesco com o antigo delegatário” (eDOC 1, fl. 2).
    Deduz, ao final, o seguinte pedido:
    “ 58. Em face do exposto, requer a V. Exa. a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, em caráter urgentíssimo, diante do relevante fundamento apresentado e o perigo de dano irreparável ao qual o Impetrante está exposto, de forma a suspender o ato coator para que seja determinada a nomeação do Impetrante como Responsável pelo Expediente do Serviço do 10º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca da Capital – RCPN, até que o citado Serviço seja selecionado em concurso público ou até que seja proferida decisão final transitada em julgado nestes autos.
    59. Ao final e no mérito, requer a confirmação da liminar requerida, para julgar totalmente procedente o pedido para se manter, definitivamente, a nomeação do Impetrante como Responsável pelo Expediente do Serviço do 10º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca da Capital – RCPN, até que o citado Serviço seja selecionado em concurso público” (eDOC 1, fls. 13-14).
    É o relatório.
    Decido.
    O impetrante indica como ato coator a Portaria n. 1.112, de 27 de agosto de 2020, do Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Acredita, outrossim, que o ato coator fora lavrado em cumprimento a ato normativo oriundo do Conselho Nacional de Justiça o que alegadamente atrairia a competência originária deste Supremo Tribunal Federal: “Portanto, em se tratando de discussão acerca da aplicação de Provimento do CNJ ao caso concreto, se torna evidente a competência desta E. Corte”. (eDOC 1, fl. 3). Não obstante o empenho argumentativo, a tentativa não pode prosperar. 
    É da competência originária do Supremo Tribunal Federal processar e julgar “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público” (art. 102, inc. I, “r”, CF/88), ações dentre as quais se coloca o mandado de segurança (AO 1.706 – AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.12.2013, DJe de 18.2.2014).
    Sobre o cabimento de mandado de segurança com apoio na norma de competência do art. 102, I, “r”, CF, entretanto, o Supremo Tribunal Federal tem empreendido interpretação restritiva. Imbuído da prudente preocupação de não encampar um papel equivalente ao de revisor ordinário de toda e qualquer decisão do CNJ, a jurisprudência desta Corte, por exemplo, reputa incabível mandado de segurança em face de decisão negativa do CNJ. Nesse sentido:  
    Agravo regimental em mandado de segurança. Pedido de providências no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de tribunal de justiça estadual. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/04, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário na Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) que não implique intervenção na atuação dos tribunais nem determine qualquer providência lesiva do direito vindicado não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal. 3. O Conselho Nacional de Justiça se limitou a atuar na manutenção de decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o que torna notório o propósito de transformar, no caso concreto, o STF em instância revisora de ato administrativo de Tribunal de Justiça estadual, responsável pala edição do ato impugnado. 4. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra deliberação administrativa de Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 624 da Corte. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 30.844 – AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 19.12.2012, DJe 41, de 1.3.2013)  
    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 13, DE 29 DE JULHO DE 2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DESATIVAÇÃO DE COMARCAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE CONSELHEIRA DO CNJ. DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE AVALIADA PELO PLENÁRIO DO CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATO CONJUNTO 21/2019 TJ/BA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em instância recursal, geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e suas funções constitucionais previstas. Precedentes. 2. In casu, o cerne da controvérsia consiste em saber se a decisão liminar proferida nos autos do PCA 0006443-30.2019.2.00.0000, que determinou a suspensão da eficácia da Resolução 13/2019 do TJBA, dessa forma, desautorizando a desativação das dezoito comarcas abrangidas pela Resolução, teria violado direito líquido e certo do impetrante mediante ato ilegal ou abusivo. 3. Deveras, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (eDoc 139), todavia, a apreciação do presente mandado de segurança resvala na perda superveniente de seu objeto, mercê de a decisão liminar apontada como coatora neste writ já ter sido posteriormente analisada e julgada, de forma unânime, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na data de 29/11/2019. 4. Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou o Ato Conjunto 21, de 12 de dezembro de 2019, determinando a “reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I, da Resolução nº 13/2019”. 5. Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente mandamus, mercê da perda superveniente de seu objeto. Consectariamente, EXTINGO o writ, sem resolução de mérito. (MS 36.716, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 16.6.2020, DJe 176, de 13.7.2020)  
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROMOÇÃO DE MAGISTRADO PELO CRITÉRIO DA ANTIGUIDADE. VAGA DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (MS 32.961 – AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 12.8.2014, DJe 165, de 26.8.2014)  
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO N. 200710000008759. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO E REMOÇÃO NA CARREIRA NOTARIAL E DE REGISTRO PÚBLICO. DEFINIÇÃO DAS SERVENTIAS VAGAS POR ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 28.131 – AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. em 1.8.2011, DJe 160, de 19.8.2011)  
    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Superior da Magistratura do Estado de Goiás. Artigo 102, I, r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A existência de decisão do CNJ determinando ou demandando a tomada de providências por outros órgãos do Poder Judiciário não institui a Suprema Corte como órgão judicial de controle originário dos procedimentos e atos adotados por magistrados ou tribunais no que tange ao resultado colimado, sob o risco de se subverter a competência fixada, em numerus clausus, art. 102, inciso I, da Constituição Federal. 2. Trata-se de ato do Conselho Superior da Magistratura do Estado de Goiás no exercício de competência recursal administrativa relativa à decisão homologatória de concurso público, o qual não está submetido a julgamento originário da Suprema Corte em sede de mandado de segurança. 3. Agravo regimental não provido.(MS 31.534 – AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. em 4.11.2014, DJe 249, de 17.12.2014)
    Postura jurisprudencial restritiva que se revela tanto mais adequada para situações como esta em exame, em que a parte autora quer fazer crer que deva ser imputada ao CNJ uma Portaria da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em razão de tal ato fundamentar-se no art. 2º, § 2º, do Provimento n. 77/2018 do CNJ.
    Ora, a uma conclusão diversa se chega quando se lembra que autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é “aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática” (art. 6º, §3º, Lei 12.1016/2009). Se descabe confundir autoridade coatora com o simples executor material do ato, com mais razão ainda deve ser repelida a pretensão de imputar a determinado órgão constitucional todo e qualquer ato que interprete ou aplique normativos gerais de sua lavra. 
    Quando, ao fim do processo administrativo em questão, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concluiu em direção contrária àquela esperada pelo Impetrante, assim o fez porque entendeu que o suporte fático calhava ao normativo do CNJ, e não porque este órgão de controle determinou a solução do caso em um ou outro sentido. Sendo claro que a EC 45/2004 não alçou o CNJ ao papel de fiador geral de cada decisão administrativa dos órgãos que compõem o Poder Judiciário, premente convir que o pedido lançado nos presentes autos, se provido fosse, revelaria caso de segurança inexequível, na precisa e sempre atual lição de Hely Lopes Meirelles:  
    “Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário; (...). Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator.” (Hely Lopes MEIRELLES. Arnoldo WALD. Gilmar Ferreira MENDES. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 73).  
    De tudo isso exsurge a incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer do mandado de segurança em tela, que adversa ato de exclusiva autoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, situação contemplada na Súmula 624 desta Corte: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros Tribunais.” 
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, §1º, RISTF c/c art. 10, Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente